Tribunal: TJDFT
Processo: 0743547-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743547-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERT ARAUJO DE SOUZA IMPETRANTE: ANA CAROLINA FERRARI PERES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Albert Araújo de Souza, preso preventivamente no curso de inquérito policial que apura a prática de extorsão e organização criminosa. Aponta a impetrante que a prisão do paciente foi decretada sem que a defesa tivesse acesso a peças fundamentais, como interceptações telefônicas e provas técnicas que subsidiaram a denúncia. A defesa alega constrangimento ilegal e busca a revogação da prisão preventiva. Afirma que desde o início da investigação, a defesa tenta acessar as provas produzidas, mas sem sucesso. Assevera que o Ministério Público e o próprio juízo também não tiveram acesso completo ao conteúdo das interceptações telefônicas. Mesmo assim, a denúncia foi oferecida e a prisão preventiva decretada com base em alegações feitas pela autoridade policial. A defesa aponta que tanto o Ministério Público quanto o juízo reconheceram que não tiveram acesso às provas técnicas, como as interceptações telefônicas, que serviram de base para a denúncia. Isso impede a verificação da justa causa para a prisão preventiva e o fumus comissi delicti, pois não há acesso ao conteúdo que comprovaria a participação do paciente nos crimes imputados. Assevera que a identificação do paciente como parte da organização criminosa foi feita por meio de dados extraídos do celular de um corréu (Cledson), sem autorização judicial. Esses dados foram obtidos de maneira irregular, sem respeitar a cadeia de custódia, o que compromete a validade da prova. Outro ponto levantado pela defesa é a quebra da cadeia de custódia do celular de Cledson, que foi apreendido em 23 de outubro de 2023, mas apenas enviado para perícia dez dias depois. Durante esse período, não há documentação sobre quem manuseou o aparelho, o que compromete a integridade da prova. A falta de registros adequados para assegurar a autenticidade das provas digitais inviabiliza sua utilização. Acrescenta que a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) regulamentou a cadeia de custódia e determinou que provas cuja integridade não é garantida devem ser desconsideradas. Assim, a defesa argumenta que as provas obtidas do celular de Cledson são ilícitas e, portanto, não deveriam embasar a prisão do paciente. Caso o pedido de revogação da prisão preventiva seja indeferido, a defesa requer a conversão da prisão em domiciliar. O pedido é justificado pelo grave problema de saúde do filho de três anos do paciente, que possui uma cardiopatia congênita. O menor necessita de acompanhamento médico contínuo, e a presença do pai é crucial para sua recuperação. A defesa apresentou documentos que comprovam a condição de saúde da criança e destaca que a prisão impede o paciente de dar o suporte necessário ao filho, tanto emocional quanto material. Assim, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição da prisão por custódia domiciliar monitorada, para atender ao melhor interesse o filho menor do Paciente, que padece de grave problema cardíaco. No mérito, a confirmação da liminar com a concessão da ordem A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a sua prisão, apontando nulidades processuais, como a violação de cadeia de custódia e não acesso às provas dos autos. Ainda, busca a concessão de prisão domiciliar para acompanhar filho menor com cardiopatia. Esclareço, inicialmente, que a regularidade e necessidade da prisão já foram afirmadas por este Tribunal no julgamento do HC 0729979-57.2024.8.07.0000, oportunidade em que restou comprovado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Portanto, imperativo, no presente caso, o surgimento de fato novo que altera a circunstância fática a justificar nova apreciação. Impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, não é possível constatar verossimilhança nas alegações da impetrante. Pois bem, quanto à alegação de suposta nulidade porque não teria tido acesso às provas, a Autoridade Coatora fundamentou que (ID 65056135): “(...) É o breve relato. Decido. Conforme certidão de ID 208347506, foi informado que as mídias anteriores presentaram erro e foi realizada nova gravação pela Divisão de Inteligência da Polícia Civil do Distrito Federal, na mídia denominada 2965_17°DP_51_24_RAE, senha 2qfS2jk1, com acesso realizado com sucesso por este Juízo. A referida mídia foi remetida a esta Vara Criminal com a informação de que todo o conteúdo das interceptações foi nela incluído o que tornaria dispensável o acesso aos DVDs/arquivos anteriores e que apresentaram defeito e, por óbvio, não puderam ser acessados pela Defesa. O fato de um dos pen drives fornecidos à Defesa conter parte dos arquivos defeituosos anteriores (e inacessíveis) não afasta a correta disponibilização da gravação 2965_17 DP_51_24_RAE, conforme informação prestada pela policia judiciária, e estar plenamente acessível por meio da senha fornecida, possibilitando o regular exercício da defesa do acusado. Nesse passo, não vejo, por ora, motivos para alteração da decisão que decretou a custódia cautelar do requerente. Veja-se que no pedido formulado na ID 208181545, a Defesa de Albert sustentou não ter conseguido abrir duas pastas do pen drive preto denominadas DVD RAE 4 e DVD RAE 5. Ocorre que a certidão de ID 208347506 esclareceu que as referidas pastas foram regravadas no "pen drive" vermelho e no DVD denominado 2965_17p_51_24rae, que também foram disponibilizados à referida defesa e cujo conteúdo foi acessado normalmente. Logo, não ficou configurado o alegado cerceamento de defesa. Já na petição de ID 208934787, a Defesa de Albert mudou o fundamento do seu pedido, a partir da manifestação do Ministério Público de ID 208703030, ao retirar um trecho em que o órgão acusatório afirmou não ter localizado conteúdo de áudios relativos ao início da medida de interceptação telefônica. Todavia, na mesma manifestação, o Ministério Público confirmou ter logrado êxito em acessar o conteúdo do DVD e confirmou que a certidão de ID 208347506 reflete a realidade dos fatos. Da mesma forma, o órgão acusatório argumentou que, em relação ao réu Albert, a denúncia teve por base os elementos de prova contidos no relatório policial de ID 193835695, no qual ficou expressamente consignado que a "interceptação telefônica não trouxe nenhum áudio relevante". Diante desse quadro fático, constata-se que na ID 208181545 a Defesa de Albert suscitou nulidade, sob alegação de cerceamento de defesa, tendo por fundamento a impossibilidade de acesso a conteúdo que efetivamente foi a ela disponibilizado na mesma oportunidade, só que em outra mídia. Já na ID 208934787, a mesma defesa modificou o fundamento da alegação de cerceamento de defesa, com base em trecho isolado na manifestação do Ministério Público, de que não localizou o conteúdo de áudio relativos ao início da interceptação telefônica, cuja medida não trouxe qualquer diálogo relevante para o esclarecimento dos fatos. É importante ressaltar que o sistema de nulidades no processo penal exige a prova de prejuízo concreto para que se possa reconhecer uma nulidade. No caso em tela, a Defesa de Albert em nenhuma de suas reiteradas petições apresentadas no feito apontou de forma específica qual elemento informativo obtido no inquérito policial que tenha sido considerado para o oferecimento e o recebimento da denúncia, bem como para o decreto de prisão preventiva, não teve o acesso a ela disponibilizado nas mídias em questão. Tampouco, indicou especificamente, de modo a atender a regra do art. 563 do Código de Processo Penal, qual o prejuízo concreto causado para a defesa, a ponto de, nas suas palavras, deixá-la "de braços cruzados, impossibilitada de exercer seu “múnus”. O princípio da dialeticidade é de observância obrigatório, sendo responsabilidade da impetrante rebater o que foi decidido. Segundo a decisão acima destacada, a impetrante teve acesso à todas as provas e não explicou com a necessária clareza qual prova efetivamente lhe foi suprimida, uma vez que a Autoridade Coatora elucidou que todos os arquivos foram disponibilizados. Portanto, manifesta a ausência de verossimilhança da alegação. De igual sorte, não é possível observar, de pronto, no presente feito, violação da cadeia de custódia, especialmente porque o acesso ao celular de onde se extraiu parte das provas foi autorizado, ao que se verifica, pelo seu proprietário. Aliás, este Tribunal já sedimentou a regularidade da prova no HC 0729979-57.2024.8.07.0000, não havendo elementos concretos que realmente testifiquem a quebra da cadeia de custódia. Nesse sentido é a ementa do referido habeas corpus: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR NA DELEGACIA. PROVA ILÍCITA. AUTORIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO PRESO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE COAÇÃO ILEGAL. ACORDO “IMPLÍCITO” DE COLABORAÇÃO PREMIADA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há nulidade nas provas obtidas a partir do acesso aos dados do aparelho celular de um dos denunciados na delegacia, se ele voluntariamente autorizou o seu acesso pelos policiais, sem qualquer indício de prova de ter sofrido coação ilegal para tanto. 2. A simples confissão de participação em um determinado crime e a identificação de outros integrantes, por si só, não conduz, necessariamente a um acordo de delação premiada ainda que “implícito”, o que não é possível, pois a colaboração premiada é um negócio jurídico processual e meio de obtenção de provas com requisitos e formalidades legais que o precedem e devem ser rigorosamente observados. 3. No acordo de delação premiada, o colaborador deve efetiva e voluntariamente contribuir para identificar os demais integrantes da organização criminosa, apresentar provas sobre a estrutura e hierarquia do grupo e auxiliar na recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações praticadas pela organização criminosa, o que não ocorreu no caso concreto, pois o codenunciado admitiu ter apagado a maioria das mensagens em seu aparelho celular e avisado alguns do integrantes da organização criminosa investigada. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, foi oportunizado à impetrante que esclarecesse se a questão já foi apreciada na origem, a fim de se evitar supressão de instância, oportunidade em que colacionou decisão nos seguintes termos (ID 65155262): “É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que o réu está preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva extraído da decisão nos Autos no 0723196-62.2023.8.07.0007. O referido decreto fundou-se na necessidade da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao acusado e demais coautores, os quais foram denunciados por crimes graves. Cumpre ressaltar que a representação da autoridade policial (ID 193837956 da Medida Cautelar no 0723196-62.2023.8.07.0007) relacionou diversos elementos de prova indicativos da participação concreta de ALBERT ARAÚJO DE SOUZA, apelido RAEL, na prática do crime em apuração, sobretudo a partir de sua coordenação e condução do coautor CLEDSON, via grupo de mensagens, com orientações para a retirada de bens entregues pelas vítimas, envio dos referidos itens e depósito das quantias arrecadadas ilicitamente. A confissão do corréu CLEDSON é objetiva na indicação de que as tratativas e orientações para atuação no esquema criminoso foram realizadas por Rael de tal, WL e Menor do Pix (ID 176992791, fl. 6), indício que coloca o ALBERT como um dos autores do crime em questão. Cabe consignar, também, que as informações de quebra de sigilo telefônico e telemático que já estão encartadas nos autos detalham as estratégias de alteração de números de telefones e de utilização de contas de terceiros para aplicação dos golpes, bem como a relação com os coautores ROMÁRIO (ex-sócio da esposa de ALBERT) e JULIO GABRIEL MELO DA SILVA SOUZA (vulgo MENOR DO PIX, filho de ALBERT), entre outros investigados responsáveis pelos recebimentos de valores subtraídos das vítimas. A participação dos envolvidos é igualmente pormenorizada no relatório policial de ID 193837962 da referida representação policial, apresentando nos autos a transcrição dos trechos principais das interceptações. É relevante destacar que o relatório policial em questão se trata de um documento com valor probatório e se reveste da presunção de veracidade inerente a todos os atos administrativos. Nesse prisma, a revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos relevantes que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a revogação quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, o decreto de prisão emanou da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes em apuração, quais sejam, extorsão qualificada, organização criminosa e lavagem de capitais, ressaltando-se que a vítima no caso concreto foi coagida a fazer transferências sob a falsa informação de sequestro de seu filho, tendo sido lesada na importância de R$ 7.999,99. Assim, no caso, resta evidente o “fumus comissi delict” e demais requisitos legais para segregação cautelar, pois demonstrada a materialidade do crime e os indícios de autoria, tratando-se de delitos cujas penas privativas de liberdade são superiores a quatro anos (art. 313, inciso I, CPP). No mesmo sentido, a decisão que recebeu a denúncia está fundamentada da prova da materialidade do crime e nos mínimos indícios de autoria, que estão documentalmente encartados no processo e indicam a participação de ALBERT e demais coautores no crime em questão. Os questionamentos da Defesa a respeito do oferecimento e do recebimento da peça acusatória não se sustentam. Como se sabe, nesta fase inicial vigora o chamado princípio "in dubio pro societate". Isso significa que na decisão sobre a admissibilidade ou não da denúncia é realizado apenas um juízo de cognição superficial, bastando que exista indícios mínimos de autoria, os quais, na avaliação feita por este magistrado, estão presentes em relação ao réu ora requerente. Quanto à inviabilidade de acesso às mídias, de fato houve um problema inicial com a senha de acesso e, posteriormente, foi verificado que duas das seis mídias estavam com arquivos corrompidos. Ocorre que, após a constatação desse defeito físico com a gravação e com a senha das mídias fornecidas pela delegacia de polícia, foi expedido o Ofício no 500/2024 (ID 205843266 dos Autos no 0723196-62.2023.8.07.0007), além de imediatamente terem sido realizadas diligências de contato com a unidade policial para requisição de novas mídias. Como resultado dessas providências, a Divisão de Inteligência Policial da Polícia Civil do Distrito Federal efetuou novamente a gravação das mídias, as quais já estão disponíveis para acesso pelas partes, verificando-se um mero atraso de dois dias entre a solicitação de acesso da Defesa e a disponibilização do conteúdo dos arquivos, cujo problema já foi sanado, conforme certidão encartada ao processo (ID 206885386). Não houve o alegado prejuízo para a Defesa, uma vez que o réu, ora requerente, ainda não foi citado, de modo que sequer houve o início do prazo para apresentar resposta à acusação. Acrescente-se, ainda, que as matérias passíveis de alegação em sede de resposta à acusação, que podem ensejar uma eventual absolvição sumária, não demandam exame aprofundado de provas, o que evidencia que o conteúdo das interceptações telefônicas e telemáticas existentes nas mídias não é indispensável para a defesa preliminar. Ademais, como já referido, o conteúdo das mídias que não está transcrito nos relatórios policiais constantes autos não foi considerado para a decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão do réu, o que reforça à convicção sobre a inexistência de qualquer prejuízo à Defesa pela indisponibilidade temporária de acesso da íntegra das referidas gravações pelo prazo de dois dias. Nesse contexto, não merece prosperar a alegação de constrangimento ilegal apontada pela defesa, especialmente porque já está garantido o acesso ao conteúdo integral das interceptações realizadas. Quanto ao pedido subsidiário, o artigo 318, incisos III e VI, do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar caso o agente seja imprescindível aos cuidados de menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; ou ao pai de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho. Em que pese a comprovada informação de o filho do réu, criança com 3 (três) anos de idade, ser portador de cardiopatia com indicação de realização de cirurgia, não restou demonstrada a imprescindibilidade de cuidados especiais a serem prestados pelo réu ALBERT ou ser ele o único responsável pelos cuidados da criança, razão pela qual não está configurado o fundamento necessário para concessão da prisão domiciliar. (...) Nesse contexto, verifica-se que permanecem presentes os requisitos para a prisão preventiva do réu como forma de se garantir a ordem pública. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes, garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar formulados pela Defesa de ALBERT ARAUJO DE SOUZA.” N.g. Pois bem, não há comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho menor, conforme previsão do art. 318, V, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em prisão domiciliar. Não é tarde lembrar que o afastamento do pai (paciente) decorre de atos praticados, em tese, por este mesmo, não podendo agora, se valer da própria condição do filho, para se ver livre de sua responsabilidade. Desse modo, diferente do que alega a impetrante, não está configurada qualquer elemento que autorize liminarmente, a concessão da ordem, sendo a prisão necessária, especialmente porque o paciente é nomeado como líder da malta, a quem se imputa os crimes de organização criminosa, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e majorada pelo concurso de pessoas, bem como por lavagem de valores, sendo evidente o risco para a ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, as decisões ora impugnadas estão de acordo com os princípios da presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024 19:01:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator